Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718161-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: LUCIANO PEREIRA PINTO, MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA, VINICIUS DE CASTRO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ITAU SEGUROS S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em ação de cobrança proposta em seu desfavor por LUCIANO PEREIRA PINTO, MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA e VINICIUS DE CASTRO PEREIRA. Posteriormente, as partes requereram a homologação de autocomposição, nos termos do documento ID 45182978, inclusive com a manifestação dos apelados de que o apelante deu cumprimento integral ao acordo (ID 45849608). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Por conseguinte, HOMOLOGO a transação entre as partes, constante do documento ID 45182978, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, RITJDFT. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 17:46:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora